Tribunal: STF
Processo: Rcl 88361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Raimundo Nonato/PI contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000085-60.2025.5.22.0102), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O fundamento da presente reclamação é o seguinte: ofensa a regra de competência material da Justiça Comum para julgar questões relacionadas a contratação de servidor sem concurso público [contrato nulo] por ente municipal, em afronta ao Artigo 37, II da Constituição Federal, na medida em que o ato ora reclamado assentou ser tal matéria da competência da justiça trabalhista. 



    [...]



    Portanto, não há dúvidas que ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar uma questão relacionada a vínculo de natureza jurídico administrativa, em decorrência de contratação sem concurso público, a decisão ora reclamada violou frontalmente o precedente firmado pelo Supremo Tribunal na ADI nº. 3395/DF - MC. ”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da reclamação, “anulando a decisão monocrática do Agravo Instrumento em Recurso de Revista, nos autos do Processo nº. 0000085-60.2025.5.22.0102, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal na ADI 3395/DF - MC, e, em seguida, determine o encaminhamento dos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme se extrai da seguinte tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado assim se manifestou sobre a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO NULO - AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO PRÉVIA A CONCURSO - Não se tratando de vínculo jurídico estatutário ou contratação de natureza administrativa, mas de pretensão oriunda de relação estabelecida à margem do requisito constitucional da prévia submissão a concurso, caracterizando, assim, a nulidade contratual, a competência é desta Justiça Especializada, em decorrência da expressa redação do art. 114 da Constituição Federal de 1988.



    EMPREGADO CONTRATADO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 363 DO TST - Este TRT atualmente adota o entendimento positivado na Súmula 363 do C. TST, segundo a qual a contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Entretanto, em atenção à tese vinculante fixada pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (Processo: RRAg-0000003-65.2023.5.05.0201), em julgamento realizado em 24/02/2025, reforma-se a sentença apenas para determinar que o FGTS referente ao período laboral deferido seja recolhido na conta vinculada da parte autora. Após o cumprimento da obrigação de fazer pelo reclamado, resta autorizada a liberação do montante depositado à parte reclamante, nos termos do art. 20, II da Lei nº 8.036/1990 ("declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19-A")”.



    Da análise dos autos, observa-se que a parte beneficiária ajuizou a ação judicial para pleitear a condenação do Município ao pagamento de valores relativos ao FGTS, remanescendo controversa a natureza do vínculo mantido com o ente público contratante. 



    Isso demonstra que a origem da demanda está justamente na análise da existência, validade e eficácia do vinculo jurídico-administrativo mantido entre as partes, circunstância jurídica suficiente para atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse sentido, cito precedente desta CORTE no julgamento da RCL 4063 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2011, cujo acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.



    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum.”



    Não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes: RCL 32.883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/2/1019; RCL 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; RCL 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; RCL 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; RCL 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente